Tribunal: TJMT
Processo: 1017868-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 1017868-30.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
AGRAVADO (S): WALTER DOMINGOS AMANCIO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
Vistos, etc.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop, em face da decisão (ID n. 26975956) proferida por esta Relatora que, não constando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a prestação de serviços inerentes à saúde faz parte da obrigação do Ente Público, devendo este garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, indeferiu a liminar vindicada no Agravo de Instrumento interposto outrora pelo Município Agravante.
O Município de Sinop sustenta sua ilegitimidade passiva no presente caso, pois, alega que os medicamentos vindicados na inicial não estão contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUNE), e não fazem parte do rol de medicamentos incorporados pela lista de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde.
Defende, ainda, ser necessário a concessão da liminar outrora negada por esta Relatoria, tendo em vista que a manutenção da decisão causará grande impacto orçamentário ao Município de Sinop, pois além do levantamento de verbas públicas que seriam destinadas ao suprimento de outras demandas, poderá ocasionar o endividamento indevido e excessivo, de apenas um ente público em relação aos demais, como ocorre in casu com o Município de Sinop, que reiteradamente vem suportando obrigações que deveriam ser destinadas ao Estado de Mato Grosso.
A municipalidade assevera que a parte Agravada não traz prova quanto a ineficácia do tratamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde, e nem mesmo demonstrou a superioridade dos resultados dos medicamentos pretendidos.
Neste contexto, requer o provimento do presente recurso, almejando a concessão da liminar pretendida no Agravo de Instrumento n. 1017868-30.2019.8.11.0000.
Walter Domingos Amancio, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões (ID n. 34634461) ao recurso interposto, pugnando pelo desprovimento do mesmo.
É o relatório.
Peço dia.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop, em face da decisão (ID n. 26975956) proferida por esta Relatora que, não constando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a prestação de serviços inerentes à saúde faz parte da obrigação do Ente Público, devendo este garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, indeferiu a liminar vindicada no Agravo de Instrumento interposto outrora pelo Município Agravante.
Analisando melhor o caso dos autos, entendo que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Explico.
Foi proposto, inicialmente, pelo Município Agravante, o recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental) c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa, determinou o bloqueio das contas do Município de Sinop-MT, para custear o período correspondente a 3 (três) meses de tratamento médico (medicamento/insumos) pretendido na inicial, qual seja, disponibilização dos medicamentos “BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG OU BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG”.
Para tanto, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva no presente caso, defendendo que a tutela jurisdicional deve ser dirigida a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes.
A municipalidade defendeu, ainda, que os medicamentos prescritos por seu médico não fazem parte do rol de medicamentos compreendidos na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, sustentando que o SUS disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os medicamentos Budesonida, Formeterol, Salmeterol, Fenoterol e Formeterol + Budesonida, bem como que o direito à saúde não é um direito subjetivo público, mas sim um dever objetivo do Estado o qual deve implementar políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta princípio da isonomia entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.
Neste contexto, requereu a concessão do efeito suspensivo e o consequente provimento total do presente recurso, com a reforma da r. decisão interlocutória, proferida pelo ilustre Juiz de primeira instância, e, via de consequência, denegada a decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores das contas Municipais, respeitando-se o princípio da isonomia.
In casu, sem adentrar no mérito do recurso de Agravo de Instrumento interposto, não constatei a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, elemento essencial para concessão de liminar em sede recursal, conforme dispõem os artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
Ocorre que, ao examinar os documentos anexos os autos com maior cautela, constato que o Município agravante não possui obrigação de fornecer os medicamentos vindicados na ação originária, bem como, não pode ter suas contas bloqueadas para que tais fármacos sejam adquiridos na rede privada.
Isso porque, na inicial são requeridos os fármacos BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG OU BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG, ambos não integrantes da lista do Sistema Único de Saúde, conforme se pode constatar nas Declarações da Secretária Municipal de Saúde, disponíveis no ID n. 24034112 (consulta ao sistema PJE de 1a instância), como também, nos Ofícios da Secretária Municipal de Saúde, disponíveis no ID n. 25293183 (consulta ao sistema PJE de 1a instância).
Assim, por se tratar de medicamentos não assegurados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para o deferimento da antecipação da tutela, deveria ser analisado pelo Juízo singular, a presença, cumulativa, dos critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema no 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]
In casu, apenas resta comprovado nos autos, por relatório médico, a necessidade dos medicamentos vindicados, mas não a ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Logo, não é obrigação da municipalidade a disponibilização dos medicamentos BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG ou BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG, e, assim, não poderia o Juízo singular ter determinado ao Município de Sinop o fornecimento destes, nem mesmo o bloqueio judicial em suas contas.
Destarte, não sendo responsabilidade do Município de Sinop o fornecimento de tratamento médico não disponível no SUS, a oneração de seu orçamento público para que a parte Autora adquira o mesmo pela via privada, vem a comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que recursos públicos da municipalidade serão destinados a adquirir tratamento já existente no Sistema Único de Saúde, o qual também é mantido com receitas públicas.
Ademais, ao se condenar o Município fora de suas competências, este será obrigado a dispender recurso público para atuação que não é de sua responsabilidade, deixando de atender casos em que realmente é imprescindível o gasto público.
Outrossim, rememoro que no caso dos autos não se está a negar o direito à saúde e a qualidade de vida do paciente, pois, este será atendido com os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, e, acaso os fármacos do SUS não sejam eficazes para o tratamento da moléstia que acomete o paciente, este pode, posteriormente, juntar aos autos documentos médicos que comprovem a ausência de eficácia destes.
Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada para conceder a reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo singular (ID n. 24419474 - PJE 1a instância), para afastar a responsabilidade do Município de Sinop no fornecimento dos medicamentos BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG ou BROMETO DE UMECLIDINEO 62,5 MCG e revogar a decisão que determinou o bloqueio nas contas do Município (ID n. 26090010 – PJE 1a instância).
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas e arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 9 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora